Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702820-90.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 45595340, admitiu o recurso especial interposto por MARIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS. O STJ (ID 75800949) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o julgamento do ARE 1.491.413 RG/SP (Tema 1.360) pelo STF, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses: Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória”. (Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 29-11-2024). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 33517053): APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COISA JULGADA. RPV. CRÉDITO COMPLEMENTAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Ante a coisa julgada, é indevida a execução de crédito complementar referente a alteração do índice aplicado na correção monetária. 2. O regular exercício do direito de ação não configura litigância de má-fé. 3. São devidos honorários sucumbenciais em favor do DF que, citado, ofertou contrarrazões ao apelo interposto da sentença que indeferiu a inicial do cumprimento de sentença. Logo, consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC e à luz do decidido pelo STF no citado representativo, incumbe à turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso constitucional sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019